Tribunal: TJDFT
Processo: 0743276-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. PEDIDO CONTRAPOSTO. REITERAÇÃO. AÇÃO SENTENCIADA. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. IRRECORRIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. MULTA. ART. 1.021, § 4o DO CPC/15. NÃO CABIMENTO.
1. Preclusa a oportunidade de impugnar o capítulo da sentença que reconheceu a ausência de interesse quanto ao pedido contraposto, formulado pela Ré/Embargante na ação de exoneração de alimentos, não pode ser conhecido o Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que indefere a reiteração do aludido pleito que foi aviado por simples petição, após a prolação da sentença.
2. Incabível a aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC/15, quando a interposição do Agravo Interno não constitui propósito deliberado de abuso de direito nem revela intenção manifesta de protelar a marcha processual.
3. Agravo Interno conhecido e não provido.